Tribunal: TJMT
Processo: 1042788-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042788-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JOALISON OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 054.589.081-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de reconhecimento da fluência do prazo de cinco dias para purgação da mora com base exclusiva na execução da liminar, determinando a regular citação do réu para o prosseguimento do feito. A agravante sustenta que a decisão viola a tese firmada no Tema 1.279/STJ, segundo a qual o prazo do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 inicia-se com a execução da liminar, independentemente de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fluência do prazo de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, pode ocorrer independentemente da citação do devedor, com base exclusiva na execução da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.279/STJ apenas fixa o termo inicial do prazo de cinco dias para purgação da mora a partir da execução da liminar, sem afastar a necessidade de citação válida do devedor.

4.

A citação é requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

5.

A consolidação da propriedade fiduciária sem a citação do devedor viola o devido processo legal, pois impede o exercício do direito à purgação da mora, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

6.

No caso concreto, o devedor não foi citado, pois o veículo objeto da ação estava na posse de terceiro no momento da diligência, impedindo sua formal ciência da demanda.

7.

O precedente do STJ (REsp 2.126.264/MS – Tema 1.279) ainda não transitou em julgado, sendo inviável sua aplicação automática quando contraria garantias constitucionais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução da liminar de busca e apreensão inicia o prazo de cinco dias para purgação da mora, conforme o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, mas tal fluência não prescinde da citação válida do devedor.

2.

A consolidação da propriedade fiduciária depende da citação do devedor, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

3.

A ausência de citação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ainda que a liminar tenha sido executada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.126.264/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.03.2023 (Tema 1.279/STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1042788-58.2025.8.11.0000.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT X JOALISON OLIVEIRA PEREIRA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000195-49.2023.8.11.0108, que indeferiu o pedido de reconhecimento da citação do réu com base exclusivamente na execução da liminar, determinando a regular citação para prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.126.264, afetado ao Tema 1.279/STJ, firmou entendimento de que o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 tem início com a execução da liminar, independentemente da citação do devedor, razão pela qual a decisão agravada violaria precedente obrigatório.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a fluência do prazo de cinco dias a partir da data da execução da liminar, com a consequente consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição credora.

O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante foi indeferido (ID 332954868).

Conforme certidão de ID 333029890, deixou-se de intimar a parte agravada, porquanto em consulta ao 1o Grau observou-se que a ação tramita desde 14/02/2023 e ainda não foi angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da fluência do prazo de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, independentemente da citação do réu, tendo como marco inicial apenas a execução da liminar de busca e apreensão.

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.126.264/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.279), fixou a tese de que
“nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de cinco dias para pagamento integral da dívida previsto no artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969 começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar.”

Contudo, a interpretação adequada desse precedente não autoriza a conclusão de que a consolidação da propriedade fiduciária possa ocorrer sem que o devedor tenha sido formalmente cientificado da existência da ação.

O que o STJ definiu foi apenas o termo inicial do prazo para purgação da mora, não afastando a necessidade de citação como requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida, mas o réu não foi citado, pois o veículo se encontrava na posse de terceiro no momento da diligência, conforme expressamente certificado pela Oficial de Justiça no ID 190105003 dos autos de origem.

Nesse contexto, permitir a consolidação da propriedade fiduciária sem que o devedor tenha sido formalmente comunicado da existência da ação representaria flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais previstas no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

A própria sistemática do Decreto-Lei no 911/1969 pressupõe a ciência do devedor acerca da ação, tanto que seu art. 3o, § 2o, estabelece que
“no prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Ora, não poderia o devedor exercer esse direito sem sequer ter conhecimento da existência da ação, de modo que a interpretação pretendida pela agravante conduziria a uma situação de absoluta indefensabilidade, incompatível com o sistema processual constitucional brasileiro.

Ademais, cumpre ressaltar que o precedente invocado pela agravante (Tema 1.279/STJ) ainda não transitou em julgado, conforme expressamente consignado na decisão agravada, o que reforça a necessidade de cautela na sua aplicação, especialmente quando em potencial conflito com garantias constitucionais.

Nesse sentido, a decisão agravada não merece reparos, pois corretamente determinou a necessidade de citação do réu para o regular prosseguimento do feito, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025